Tribunal: STF
Processo: ARE 1486980
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA CAUSAS PREVIDENCIÁRIAS. LEI Nº 13.876, DE 2019. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279. MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO AJUIZADO APÓS A VIGÊNCIA E CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPETÊNCIA DELEGADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sede da subseção judiciária da Justiça Federal na cidade de Alagoinhas fica a menos de 70 km da comarca de São Sebastião do Passé; 2. Ação ajuizada após a vacância da Lei 13.876/2019 e a entrada em vigor da EC 113/2019. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 109, § 3º, da Constituição da República. Afirma inconstitucional a Lei nº 13.876, de 2019. Sustenta que a competência para o julgamento da presente demanda é da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Sebastião do Passé/BA, e não da Vara Federal da Subseção Judiciária de Alagoinhas/BA, que fica a mais de 70 km de distância da residência do autor. Assevera a impossibilidade de convalidação da legislação federal indicada pela promulgação da Emenda Constitucional nº 103, de 2019 (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “É evidente ser possível se discutir a inconstitucionalidade da Lei nº 13.876/2019, em razão da violação ao que previa o art. 109, § 3º, da Constituição Federal antes da EC 113/2019, não podendo, por óbvio, após à EC 113/2019, utilizar a Lei 13.876/2019, convalidando-a nos processos ajuizados anteriormente à vigência da supramencionada Emenda Constitucional e a vacância da lei.



    No entanto, nas ações ajuizadas após o dia 1º de janeiro de 2020, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei 13.876/2019, haja vista que a partir do dia de entrada em vigor da Emenda Constitucional, a supramencionada lei deixa de violar a Constituição Federal.



     Observa-se que os efeitos da Lei nº 13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada - nos termos art. 109, § 3º, da Constituição Federal, após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019 - serão aplicados, tão somente, aos processos ajuizados após 1º de janeiro de 2020, sendo importante pontuar que esse é o caso dos autos, portanto, não sendo possível a parte Autora arguir a inconstitucionalidade.



    Por conseguinte, a lei nº. 13.876/2019, estabelece que: 



    "Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 



    (...) 



    III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal."



     Muito embora as peculiaridades alegadas pela parte quanto a dificuldade de locomoção, fato é que a sede da subseção judiciária da Justiça Federal, na cidade de Alagoinhas, fica a menos de 70 km da comarca de São Sebastião do Passé, e o exercício da competência delegada é restrito às comarcas estaduais localizadas a mais de 70 quilômetros do Município sede da vara federal.” (e-doc. 6; grifos acrescidos).



    4. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem assentou as seguintes premissas: a) a demanda foi proposta após 1º/01/2020, portanto, descabe a argumentação de inconstitucionalidade da Lei nº 13.876, de 2019, em face do art. 109, § 3º, na redação original, porquanto, tal dispositivo, na ocasião, já havia sido modificado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e b) a cidade de Alagoinhas, sede da Justiça Federal, fica a menos de 70 km da Comarca de São Sebastião do Passé, cidade na qual reside o autor.



    5. A partir das premissas assentadas, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia confirmou o entendimento do Juízo estadual, o qual declinou da competência em favor da Justiça Federal, consideradas as disposições da Lei nº 13.876, de 2019.



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. No mesmo sentido concluiu esta Corte em situação similar. Examinando modificação decorrente da Lei federal nº 5.010, de 1966, em relação às execuções fiscais, decidiu o Pleno pela ausência de repercussão geral do Tema RG nº 780 (ARE nº 840.432-RG/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 20/11/2014, p. 11/12/2014), lançando a seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL (LEI 5.010/66, ART. 15, I, ANTES DA REVOGAÇÃO OPERADA PELA LEI 13.043/2014). EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. LEGITIMIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA PARA SEU PROCESSAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à possibilidade, ou não, do conhecimento de ofício da incompetência para o processamento de execução fiscal ajuizada em local diverso do foro do domicílio do réu, fundada na interpretação do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    8. Conforme constou da decisão ora impugnada, o Tribunal a quo, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que a competência delegada da Justiça estadual para as ações previdenciárias cessaria a partir de janeiro de 2020, com exceção das comarcas localizadas a mais de 70 quilômetros de Município-sede de Vara federal.



    9. Desse modo, a análise da competência para julgar a ação principal relativa ao agravo de instrumento interposto na origem deu-se, repito, a partir da interpretação conferida a normas infraconstitucionais, impedindo, assim, seguimento e análise do recurso extraordinário.



    10. Nesse sentido, cito decisões de ambas as Turmas do Supremo Tribunal em casos semelhantes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA CAUSAS PREVIDENCIÁRIAS. LEI Nº 13.876, DE 2019. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Leis nº 5.010, de 1966, e nº 13.876, de 2019, na Resolução CNJ nº 603, de 2019, na Recomendação CNJ nº 60, de 2019, e na Portaria TRF4 nº 1.351, de 2019 –, consignou que a competência delegada da Justiça estadual para as ações previdenciárias cessaria a partir de janeiro de 2020, com exceção das comarcas localizadas a mais de 70 quilômetros de Município-sede de Vara Federal. 2. Inviável, assim, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de análise, nesta via, da legislação infraconstitucional de regência. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.360.229-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 28/09/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual. 3. Ação Previdenciária. 4. Competência delegada. Lei 13.876/2019. Critérios. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.362.060-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/06/2022, p. 27/06/2022). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS. LEI Nº 13.876/2019. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia acerca da competência da Justiça Federal, considerada a redação do art. 3º da Lei nº 13.876/2019, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.360.168-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator